Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800328-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC. SEM RAZÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O seguro-garantia meio idôneo e suficiente para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal e viabilizar a oposição de embargos à execução (Precedentes do STJ).

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4805747, por meio da qual conheci e dei provimento para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Inconformado, o agravante sustenta a ausência, no caso concreto, da presença dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

Ante esses argumentos, requer o provimento do agravo interno, para reformar a decisão agravada que deferiu o efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 5141366.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A concessão do efeito suspensivo aos embargos é regulada no art. 919 do CPC:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Isso porque, com a edição da Lei n.º 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais, ao seguro-garantia foi expressamente incluído dentre as modalidades aceitas para fins de garantia do juízo e, no caso concreto, o valor da dívida exequenda já foi integralmente garantido por meio seguro–garantia judicial nº. 024612018000207750019515, referente ao crédito tributário materializado pela CDA nº 0020185700025930 (Id.19199235), que foi apresentado nos embargos, a fim de assegurar a execução do valor discutido.

Diz o citado artigo:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Com isso, não há como negar que
tanto a fiança bancária como o seguro garantia são bens constantes do rol de bens penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal, sendo, pois, suficientes à garantia da Execução Fiscal, uma vez que se equipara ao depósito judicial para fins de garantia do crédito e possibilidade de discussão do mérito via embargos à execução.

Esse é o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE 5% DO FATURAMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no AREsp 759.358/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 9º, II, E 16, II, DA LEI N. 6.830/80, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.043/14. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICAÇÃO AOS FEITOS EM CURSO. CONEXÃO DO EXECUTIVO FISCAL COM AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N. 235/STJ.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - A Lei n. 13.043/14, vigente desde 13.11.2014, conferiu nova redação aos arts. 9º, II, e 16, II, da Lei de Execuções Fiscais, para incluir o seguro garantia como meio idôneo para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal e viabilizar a oposição de embargos à execução.

IV - A mencionada norma alteradora ostenta natureza processual, alcançando os feitos em curso, inclusive aqueles cujo indeferimento da oferta deu-se antes da sua vigência. Precedentes.

V - O julgamento de uma das ações obsta a reunião por conexão, a teor do disposto no enunciado sumular n. 235/STJ.

VI - Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1537513/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016)

Nessa tessitura, verifica-se a probabilidade do direito no presente caso está justamente no preenchimento pelo agravado dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, pois entendo relevantes seus fundamentos,
uma vez que consta nos autos documentação fornecida pela própria instituição financeira, sendo o seguro-garantia meio idôneo e suficiente para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal e viabilizar a oposição de embargos à execução.

Quanto ao perigo da demora, está configurado no fato do agravado sofrer constrições no seu patrimônio, que futuramente possam ser consideradas indevidas.

Desse modo, ressalto que o efeito suspensivo concedido não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas, tão somente, o curso da ação judicial executiva, sem a necessidade do desfazimento de atos processuais já praticados, nos termos do art. 19 da Lei nº 6.830/80, art. 919 e parágrafos e ainda art. 921, II do CPC.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/09/2022